Tribunal: STF
Processo: Rcl 40778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio de Carvalho Silva, em face de decisão proferida nos autos 0002480-16.2018.8.26.0520, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. .
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 02.04.2020 (doc. 2), mas que continua no regime fechado, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3.  Requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    4.  A consulta à página eletrônica do TJSP dos atos processuais posteriores ao ato reclamado restou infrutífera, uma vez que os autos tramitam em segredo de justiça, tendo sido requerida senha de acesso.
    5. Para decidir o pedido liminar com mais segurança, requisitei informações ao órgão reclamado antes de análise, e a resposta enviada a esta Corte foi no sentido de que não foi encontrada execução em nome do autor (Doc. 20).
    6.  Dessa forma, intime-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que se manifeste acerca da referida informação.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator